Tribunal: STF
Processo: RE 1011666
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o qual impugna acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. AUTOR APOSENTADO COMO GUARDIÃO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO PARA O PLANO DE CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL DE ARAUCARIA 1.704/06 PARA OS SERVIDORES DA ATIVA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU (APELO 2) 



    A) PRESCRIÇÃO. AÇÃO QUE OBJETIVA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL DA APOSENTADORIA. HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32 (ART. 1°). AÇÃO AJUIZADA ANTES DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.



    B) AGRAVO RETIDO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. EXISTÊNCIA NOS AUTOS, ADEMAIS, DE PROÇESSO ADMINISTRATIVO, NO QUAL CONSTA A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL POSTULADO. AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO.



    C) REENQUADRAMENTO PARA NOVO CARGO APÓS A APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO DO AUTOR. PARIDADE ENTRE OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS ASSEGURADA PELA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98 AO ARTIGO 40, § 8°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VIGENTE Ã ÉPOCA DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE.



    D) VERBA HONORÁRIA. PRETENDIDA MINORAÇÃO. REJEIÇÃO. VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA JUSTO E RAZOÁVEL PARA REMUNERAR CONDIGNAMENTE O PROFISSIONAL, CONSIDERANDO AS ALÍNEAS “A” A "C" DO ARTIGO 20, § 3“, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, Ã UNANIMIDADE, COM FUNDAMENTO DIVERSO DO REVISOR RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU, FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA (APELO 1) PRETENDIDA EXCLUSÃO NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO DO AUTOR, MAS OPOSIÇÃO, POR MEIO DE CONTESTAÇÃO, DE RESISTÊNCIA PARCIAL AO PEDIDO NA ESFERA JUDICIAL. FUNDO PREVIDENCIÃRIO QUE, ADEMAIS, É RESPONSÁVEL SOLIDÃRIO COM O MUNICÍPIO PELO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÃRIOS (ART. 90, § 1°, DA LEI MUNICIPAL 1.493/2004). CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS QUE SE IMPÕE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 20, CAPUT, E 26, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE HONORÃRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO. VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA JUSTO E RAZOÁVEL PARA REMUNERAR CONDIGNAMENTE O PROFISSIONAL, CONSIDERANDO AS ALÍNEAS "A" A "C" DO ARTIGO 20, § 3“, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (eDOC 1, p. 95-96)



    Nas razões recursais, sustenta-se a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 40, §8º, da Carta Magna, e 7º da Emenda Constitucional 41/2003.



     O recorrente alega que: 



     



    “No entanto, não pode ser interpretada a questão da paridade entre servidores ativos e inativos como forma de transposição pura e simples de uma tabela salarial para outra, de acordo com o nível salarial ocupado pelo servidor aposentado quando em atividade, até mesmo porque isso significaria garantir um provento de aposentadoria para o qual não houve a respectiva fonte de custeio, considerando os valores do salário de contribuição do servidor, quando em atividade. 



    Assim, a simples concessão de revisão do benefício de aposentadoria do recorrido considerando somente o nível de enquadramento na tabela salarial que o aposentado ocupava na tabela salarial anterior, representa um aumento dos proventos de aposentadoria sem critérios proporcionais, haja vista o ônus que será gerado ao Município recorrente.” (eDOC 1, p. 140)



    Inicialmente, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDOC 3) para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada no tema 439 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014. 



    No entanto, os autos foram reenviados ao STF pelo Tribunal a quo, ao fundamento de que já instado o órgão julgador a produzir juízo de retratação, este foi negado, por maioria (eDOC 10).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATIVA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A NORMAS CONSTITUCIONAIS. REGRA DE PARIDADE ASSEGURADA PELO ART. 40, § 8°, DA CF/88, VIGENTE À ÉPOCA (COM REDAÇÃO ANTERIOR À EC Nº 41/03). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RE Nº 606.199/PR – TEMA 439. PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E, NO QUE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO”. (eDOC 14) 



    Diante da negativa de retratação do Tribunal de origem, passo ao julgamento do recurso extraordinário.



    Decido.



    Assiste razão ao recorrente.



    Vejamos.



    Do voto condutor da decisão recorrida, extraio as seguintes razões de decidir:



    “Portanto, é inequívoco que no caso há de ser observada a paridade entre servidores ativos e inativos, de tal modo que nego provimento a este pedido recursal.



    Ainda, alega o Apelante que a modificação nos cargos é uma alteração de regime jurídico, no sentido de que não existem novas benesses, mas sim, toda uma nova estruturação do regime jurídico do funcionalismo público municipal, de forma que impossível a paridade do servidor inativo, pois não existe paridade entre regimes jurídicos. 



    Outra vez sem razão. 



    Já é entendimento antigo desta c. Corte que, em havendo, o servidor inativo tem o direito ao reenquadramento em cargo compatível com o que se aposentou. Assim, se o servidor aposentou-se com o maior nível na carreira, deverá ele manter, quando houverem modificações, o maior nível dos cargos.



    (...)



    A aludida decisão espelha totalmente a situação dos autos, na medida em que nas duas situações o servidor foi aposentado anteriormente à Emenda Constitucional 41/2003, de sorte que tem direito adquirido à paridade entre ativos e inativos, então prevista na letra do aludido artigo 40, § 8.°, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20, de 15/12/98, vigente à época da aposentadoria do autor.” (eDOC 1, p. 105-106)



    Assim, verifica-se que o acordão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que “Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



    Nessa linha, registro que, aplicando esse entendimento aos diversos casos dos municípios paranaenses julgados pelo TJPR, iterativamente este STF tem reformado as decisões em desalinho com a orientação firmada em sede de repercussão geral e, por consequência, precedente obrigatório a todos os tribunais.



    Cito os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – CONSTITUCIONAL – SERVIDORES INATIVOS – REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS – REPOSICIONAMENTO – REGIME JURÍDICO – DIREITO ADQUIRIDO – INEXISTÊNCIA – ADMINISTRATIVO – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 606.199-RG/PR – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 832072 AgR, Rel. Min. Celso de Mello CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 14.10.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS APOSENTADOS NO ÚLTIMO GRAU DA CARREIRA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI MUNICIPAL DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTE FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 606.199. TEMA 439. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do Código de Processo Civil), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário 606.199, Tema 439 da Repercussão Geral, fixou-se o entendimento segundo o qual, desde que mantida a irredutibilidade salarial constitucionalmente prevista, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Naquela oportunidade, assentou-se, ainda, em exceção à tese geral fixada, que, com fundamento no artigo 40, § 8º, da Constituição da República (redação anterior à da Emenda Constitucional 41/2003), os servidores inativos teriam assegurado o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. In casu, o provimento jurisdicional ora reclamado assentou a impossibilidade de extensão aos servidores inativos das vantagens previstas em lei nova aos ativos, em virtude da necessidade de satisfação de critérios subjetivos prévios para a progressão na carreira, não se vislumbrando afronta ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário 606.199. 4. Ausência de teratologia na decisão ora impugnada. 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 33100 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.05.2019) 



     



    Seguindo a mesma orientação, confiram-se o RE 927.292, de minha relatoria, DJe 3.3.2017, e o RE 928.196, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.10.2016.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e, no mérito, julgo improcedente a presente ação revisional (art. 932, V, “b”, do CPC c/c art. 21, §2º, do RISTF). 



    Inverto os ônus sucumbenciais.



    Oficie-se à Presidência do Tribunal a quo quanto ao teor desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente